Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. CONTRATO DE FRANQUIA. FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAS. AFASTADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o ilustre Magistrado de origem apreciou o pedido de compensação de danos morais a luz dos argumentos dispostos em sentença ao analisar os fatores que levaram a empresa apelada à resolução contratual.
2. Uma vez que a prova vindicada pela parte apelante mostrava-se desnecessária à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o Juízo monocrático ter indeferido a sua produção.
3. Na hipótese, a relação jurídica existente entre as partes foi estabelecida em virtude de contrato de franquia, segundo o qual prevê que a atividade de franqueadora é exercida apenas pela apelada, o que justifica a aplicação do disposto no art. 265 do Código Civil, com o afastamento de eventual responsabilidade solidária de grupo econômico. Precedente.
4. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a resolução contratual implementada pela apelada.
5. Constata-se que os fundamentos apresentados pela franqueadora, quais sejam, ausência de pagamento de valores devidos e quebra da confiança relacional, mostram-se plausíveis para justificar a resolução contratual. Logo, não há que se falar em nulidade ou abuso de direito quanto à resolução contratual perpetrada pela apelada. Por conseguinte, afasta-se o direito a indenização a título de danos materiais.
6. No que tange à compensação a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Enunciado no 227 de Súmula que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Na espécie, não existindo comprovação de mácula à imagem da apelante, descabe falar em danos morais.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.